Tribunal: TJSP
Processo: 1024893-46.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de taxas de manutenção, infraestrutura e conservação de loteamento urbano, cobrada dos titulares por associação civil sem fins lucrativos – Sentença de procedência – Insurgência da requerida, empreendedora do loteamento – Requerida que concordou com o encargo – Assembleia que instituiu a associação e a obrigação de contribuição com a taxa foi presidida pelo

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de taxas de manutenção, infraestrutura e conservação de loteamento urbano, cobrada dos titulares por associação civil sem fins lucrativos – Sentença de procedência – Insurgência da requerida, empreendedora do loteamento – Requerida que concordou com o encargo – Assembleia que instituiu a associação e a obrigação de contribuição com a taxa foi presidida pelo representante legal da requerida - Concordância inequívoca à adesão ao quadro de associados e à contribuição – Cobrança devida - Incidência do Tema Repetitivo 882 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema de Repercussão Geral 492 do Supremo Tribunal Federal –Sentença mantida – Recurso não provido.